Tribunal: STF
Processo: RE 103909
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-26
Data de publicação: 1986-11-26

Ementa:
Embargos de Divergencia. Processamento  indeferido  pelo
Relator, com base na Súmula n. 598 e também em precedentes  da  Corte
no sentido de descabimento de tal recurso, quando o embargante  alega
que o acórdão  do  recurso  extraordinário  dissentiu  de  outros,  a
proposito de regras tecnicas concernentes a sua admissibilidade.
Incidencia  também  dos  artigos  331 e 322 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 291.
Agravo regimental improvido.